Tribunal: TJDFT
Processo: 0015475-83.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015475-83.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 35588206 - Pág. 2, o Distrito Federal comprovou o pagamento dos requisitórios expedidos em favor de TÂNIA CANEDO DE SOUSA SANTOS (ID: 32560223), TÂNIA OLIVEIRA DA SILVA CAETANO (ID: 32560226), TELMA AMÉRICA VENTURELLI (ID: 32560227), TELMA DANTAS AVELAR (ID: 32560228), TEÓFILA ARNOR DE ARAÚJO GUIMARÃES (ID: 32560229) e THELMA RIBEIRO DA SILVA (ID: 32562163). No ID: 36388630, o exequente anuiu com o montante depositado. Com efeito, decreto a extinção dos requisitórios de ID: 32560223, 32560226, 32560227, 32560228, 32560229 e 32562163, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX. Brasília, 23 de junho de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador